Tribunal: TJDFT
Processo: 0711880-53.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711880-53.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAROLINE CRISTINA MAGALHAES PEREIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por CAROLINE CRISTINA MAGALHÃES PEREIRA (apelante/autora) em face da r. sentença (ID 44707059) proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que, nos autos da ação de conhecimento com pedido liminar movida em desfavor do DISTRITO FEDERAL (apelado/réu), julgou improcedentes os pedidos da exordial, nos seguintes termos (ID 41194563 - Pág. 4): “(...) Como se pode aferir da leitura da conclusão justificada acima transcrita, a parte autora não logrou êxito em demonstrar dois dos requisitos exigidos pelo Tema 106 do STJ, quais sejam, (I) a inexistência de fármacos fornecidos pelo SUS, uma vez que há a opção de tratamento com alentuzumabe; e (II) a imprescindibilidade do tratamento prescrito, haja vista a recomendação de não incorporação da CONITEC e a necessidade de respeitar o escalonamento terapêutico orientado pelo Ministério da Saúde. Não se discute que todos tem direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF). Não obstante, quando o Judiciário intervém na questão de saúde e determina ao Distrito Federal que forneça uma medicação de alto custo não padronizada, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode significar deixar outros usuários do SUS, com quadros clínicos até mais graves, sem assistência. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e da inexistência de opções terapêuticas mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Assim, ausentes os requisitos exigidos no TEMA 106 do STJ, não há outra alternativa senão indeferir o pedido. IV _ DISPOSITIVO 1 _ Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão da parte autora. 2 _ Julgo extinto o feito com base no art. 487, I, do CPC. 3 _ Condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários que fixo em R$ 600,00, observada a gratuidade de justiça já deferida. 4 _ Deixo de submeter a presente sentença à remessa necessária, por força do comando do art. 496, § 4o, II do CPC. 5 _ Após o trânsito em julgado, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivemse os autos. 6 _ Atualize-se o valor da causa no PJE(...)” A apelante/autora, em suas razões recursais (ID 44707062), requer a concessão de tutela antecipada recursal, defendendo a presença dos requisitos autorizadores da liminar. Argumenta que estão preenchidos os requisitos para o fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS previstos no RESP 1.657.156/RJ (recurso repetitivo - Tema 106). Afirma que seu quadro clínico é preocupante por ser portadora de Esclerose Múltipla Forma Remitente Recorrente (CID10: G35 – EM-RR) e que a morosidade para o início da terapia medicamentosa expõe sua saúde a uma piora na qualidade de vida. Assevera que o relatório médico apresentado esclarece que a medicação pleiteada é imprescindível e que não há outras opções disponíveis no SUS. Requer a concessão da tutela antecipada recursal, para que o apelado/réu forneça liminarmente à recorrente a medicação OCRELIZUMABE, registrado na Anvisa e não padronizado pelo SUS. Aduz que estão preenchidos os requisitos do Tema 106 do STJ. Sem preparo, ante a gratuidade de justiça deferida na origem. Contrarrazões do Distrito Federal ao ID 44707065 - Pág. 1. Parecer da i. Procuradoria de Justiça, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 45137406 - Pág. 9). É o relatório. Passo a decidir. O artigo 932, II, do Código de Processo Civil dispõe que: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; (...)”. Por sua vez, os artigos 995 e 1.012 do Código de Processo Civil estabelecem que: “Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” A respeito do tema é cediço que a concessão da tutela de urgência, tal como a suspensão da eficácia da sentença, exige a presença de certos requisitos, materializados na prova inequívoca que convença da verossimilhança da alegação, de forma a evidenciar a probabilidade do direito, conciliada com o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, à luz do artigo 1.012, §4o, do Código de Processo Civil. A controvérsia existente nos autos refere-se à possibilidade de compelir o Distrito Federal (apelado/réu) a fornecer o medicamento OCRELIZUMABE à apelante/autora que foi diagnosticada com “Esclerose Múltipla Forma Remitente Recorrente (CID10: G35)” – ID 44706626 - Pág. 1. Na presente hipótese, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da concessão de tutela antecipada recursal. Fazendo um juízo de prelibação incipiente, próprio do exame das liminares, denota-se que Sua Excelência a quo, com bastante prudência, ressaltou que o Parecer Técnico do NATJUS se manifestou não favorável à demanda, consignando que (ID 44706644 - Pág. 9): (...) 6.1. Conclusão justificada: Após análise de relatórios médicos anexados ao processo, da literatura médica pertinente sobre o tema e do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do Ministério da Saúde do Brasil para o tratamento da esclerose múltipla, este NATJUS tece os seguintes comentários sobre a demanda: a) Segundo relatório médico anexado ao processo (vide item 1.6), a Requerente apresenta EM-RR com falha terapêutica ao natalizumabe; c) Para pacientes com EM-RR que apresentaram falha terapêutica ao natalizumabe, o PCDT do Ministério da Saúde do Brasil recomenda o uso do alentuzumabe (vide item 5). Tal medicamento é padronizado pelo SUS (vide item 2.11). No entanto, a médica assistente contraindicou o alentuzumabe em virtude do alto risco de leucoencefalopatia multifocal progressiva (LEMP) apresentado pela Requerente; d) Segundo a literatura médica, a LEMP é uma complicação raríssima do uso do alentuzumabe. Assim, ela não contraindica o uso de alentuzumabe em pacientes com risco aumentado de LEMP (vide item 3.3); e) A prescrição do ocrelizumabe no lugar do alentuzumabe para a Requerente encontra-se em desacordo com o escalonamento terapêutico orientado pelo Ministério da Saúde do Brasil em PCDT para o tratamento da EM-RR (vide item 5); f) A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias em Saúde (CONITEC), órgão vinculado ao Ministério da Saúde, em Relatório de Recomendação no 561 publicado em setembro de 2020, recomendou pela não incorporação do ocrelizumabe no SUS como alternativa ao natalizumabe no tratamento de pacientes com esclerose múltipla forma remitente-recorrente (vide item 5). Assim, se a SES/DF já estiver disponibilizando o medicamento alentuzumabe para pacientes com EM-RR, este NATJUS manifesta-se como NÃO FAVORÁVEL à demanda pelo ocrelizumabe. A manifestação atual do NATJUS/TJDFT sobre a demanda tratada pelo presente processo levou em consideração a jurisprudência de instâncias judiciárias superiores na qual foi definido que um dos requisitos para que o Poder Judiciário obrigue o poder público a fornecer medicamento não incorporado em atos normativos do SUS é a demonstração de ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para o efeito do tratamento pretendido10. (...) Assim, deflui-se dos autos que, ao menos nesta prelibação sumária, os requisitos exigidos pelo Tema 106 do STJ para a obrigatoriedade de dispensação pelo Estado de medicamentos não incorporados ao Sistema Único de Saúde não foram cumpridos, já que se exige que o tratamento prescrito seja imprescindível. Desse modo, ao menos nesta prelibação incipiente, tenho que ausentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis a liminar pleiteada, de modo que o indeferimento é medida que se impõe. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada recursal. Publique-se. Intimem-se. Após, venham-me conclusos para análise do mérito do recurso apelatório. Brasília, 12 de abril de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator